Tribunal: CARF
Processo: 10972.720004/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720004/2020-26
RESOLUÇÃO
2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-003.312, de
29/09/2020, prolatado pela 32a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 1453/1481):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
2
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO.
SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica
a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de
representação das entidades sindicais que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. PERIODICIDADE.
Os pagamentos efetuados a empregados em periodicidade inferior a um trimestre
civil e/ou em mais de duas vezes no mesmo ano civil, contraria as disposições da
Lei no 10.101, de 19/12/2000, devendo ser tributados nos termos da Lei.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO/SAT. ALÍQUOTAS APLICADAS.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, em cada estabelecimento da empresa, conforme a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base no CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social/RPS, o qual define a alíquota de SAT/RAT a ser aplicada.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI No
2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGUIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
3
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade
administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
DILIGÊNCIA PEDIDO GENÉRICO.INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal, e seus anexos, que a autoridade tributária lavrou 3
(três) Autos de Infração (AI), relativos às competências de 01/2015 e 12/2016, com exigência das
contribuições previdenciárias da parte da empresa, a cargo dos segurados e contribuições devidas
a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre os valores pagos pela pessoa jurídica
aos segurados empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR (fls. 567/587
e 589/1272).
Com base no exame da folha de pagamento, a fiscalização identificou dois acordos
coletivos relativos à Participação nos Lucros ou Resultados:
(i) PLR 2015: Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015, datado de
07/05/2015; e
(ii) PLR 2016: Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2016, firmado em
17/03/2016.
Os acordos foram celebrados com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Araxá, CNPJ no 20.057.857/0001-55, cuja
abrangência territorial restringe-se ao Município de Araxá (MG).
Após exame da documentação apresentada pela empresa, a autoridade fiscal
identificou pagamentos efetuados a segurados empregados vinculados a matriz em periodicidade
inferior a 1 (um) trimestre civil e/ou em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil (art. 3o, § 2o,
da Lei no 10.101, de 19 de julho de 2000).
Além disso, concluiu pela inaplicabilidade dos acordos coletivos aos trabalhadores
lotados nas filiais de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Jundiaí (SP), por força do princípio
constitucional da unicidade sindical e base territorial da representação da entidade sindical
signatária (art. 2o, da Lei no 10.101, de 2000).
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
4
Em ambas as situações, os pagamentos realizados em desacordo com o
estabelecido na legislação específica foram considerados de natureza remuneratória, integrantes
da base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 30/03/2020, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal (fls. 1278/1280).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhado de elementos de prova (fls. 1285/1315 e
1352/1450):
(i) os pagamentos efetuados aos empregados sediados nas filiais de São
Paulo, Jundiaí e Belo Horizonte foram feitos com base em acordo submetido ao
sindicato que representa a maior parte dos funcionários da empresa, em média
96% do corpo laboral, garantindo a uniformidade do programa de repartição de
lucros ou resultados, na forma de um acordo orgânico e único para toda a
companhia;
(ii) os empregados das filiais, ocupantes de cargos estratégicos na
companhia, aderiram integralmente aos acordos coletivos firmados com o
Sindicato dos Trabalhadores de Araxá (MG), subscrevendo-os e com eles
aquiescendo, contribuindo ativamente, no plano da concretude, para a obtenção
dos resultados e lucros da empresa;
(iii) o lançamento fiscal se reveste de excessivo apego a formalidades, em
detrimento da materialidade; afronta o direito adquirido dos beneficiários e
extrapola o objetivo e a finalidade das normas aplicáveis ao pagamento da
Participação nos Lucros ou Resultados;
(iv) a ausência de acordo celebrado com os sindicatos em cada localidade
das filiais não afeta a natureza dos pagamentos, visto que se continua a atender
aos requisitos da Lei no 10.101, de 2000;
(v) na hipótese de se manter o lançamento fiscal em relação às filiais, cabe
retificar a alíquota correspondente à Contribuição para financiamento do Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT), considerando o código 8211-3-00 para a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no percentual de 2%, para a
atividade preponderante de cada estabelecimento;
(vi) os pagamentos efetuados pela empresa com periodicidade em
desacordo com o prescrito na Lei no 10.101, de 2000, são casos pontuais, restrito
a poucos funcionários, devidamente justificados nas razões de defesa;
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
5
(vii) quanto às contribuições devidas a terceiros, a base de cálculo está
limitada a vinte salários-mínimos, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei
no 6.950, de 4 de novembro de 1981; e
(viii) é inconstitucional o adicional da Contribuição devida ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Intimada da decisão de piso, no dia 26/10/2020, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 24/11/2000, acompanhado de documentação complementar (fls.
1487/1489, 1490/1526 e 1529/1531).
Em seu apelo a recorrente reitera os fundamentos da impugnação, em esforço
dialético em face do acórdão de primeira instância.
Quanto ao cálculo do GILRAT para as filiais de Belo Horizonte e de São Paulo, a
recorrente afirma que os documentos apresentados em sede de impugnação evidenciam a
atividade principal como enquadrada na CNAE 8211-3-00 - Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo - (fls. 1445/1456).
Ademais, a utilização da CNAE Preponderante do estabelecimento centralizador
(matriz) é uma exigência do sistema de elaboração da Guia do Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), desde o mês de dezembro/2008, para as empresas que
realizam o recolhimento do FGTS de forma centralizada, como o caso da recorrente.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Com relação aos pagamentos efetuados aos empregados sediados nas filiais, com
base no Acordo Coletivo firmado pelo Sindicato de Araxá (MG), na hipótese de prosperar o
entendimento fiscal, o apelo recursal contém pedido subsidiário para retificação da Contribuição
ao GILRAT com relação aos estabelecimentos de Belo Horizonte (MG), CNPJ 33.131.541/0002-99,
e São Paulo (SP), CNPJ 33.131.541/0003-70.
Em síntese, afirma que a fiscalização considerou a CNAE 2412-1/00 (Produção de
ferroligas), na alíquota de 3,00%, para cálculo da contribuição. Inobstante isso, os documentos
juntados com a defesa demonstram que as duas filiais devem ser classificadas na CNAE 8111-3-00
(Serviços combinados de escritório e apoio administrativo), na alíquota de 2,00%.
Pois bem.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
6
Ao compulsar o relatório fiscal, é possível verificar que a autoridade tributária
menciona expressamente que as filiais de Belo Horizonte e São Paulo possuem atividades
econômicas de serviços de escritório e apoio (itens 12 e 25).
Porém, no demonstrativo de apuração do auto de infração, o cálculo apresenta a
CNAE 2412-1/00 (Produção de ferroligas) para as duas filiais, com alíquota de 3,00%, sem
explicação adicional (fls. 540).
Para manter a incidência de alíquota a 3,00%, o acórdão de primeira instância disse
que, em consulta ao sistema GFIPWEB, a atividade preponderante declarada pela empresa em
GFIP corresponde a CNAE 2412-1/00 (Produção de ferroligas).
Senão vejamos (fls. 1473/1474):
(...)
No presente caso, nos Cadastros CNPJ juntados às fls. 1.445/1.456, consta
atividade econômica principal código 8211-3-00 (“serviços combinados de
escritório e apoio administrativo”), contudo, em consulta ao sistema GFIPWEB
constata-se que a atividade preponderante declarada pelo sujeito passivo em
GFIP
nos
estabelecimentos
CNPJ
no
33.131.541/0002-99 e
CNPJ no
33.131.541/0003-70 é CNAE 2412-1-00 – Produção de ferroligas.
(...)
Portanto, as contribuições apuradas no auto de infração ora analisado são
decorrentes da simples aplicação da alíquota RAT correspondente à atividade
preponderante informada pelo próprio sujeito passivo em GFIP.
(...)
(Destaques do Original)
Aparentemente, embora afirme categoricamente que as filiais se classificam na
CNAE 8111-3-00 (Serviços combinados de escritório e apoio administrativo), a recorrente dá a
entender que declarou em GFIP a mesma CNAE Preponderante da centralizadora (matriz), ou seja,
CNAE 2412-1/00 (Produção de ferroligas), mas por uma imposição do sistema SEFIP quando do
recolhimento do FTGS de forma centralizada.
Reproduzo trecho do recurso voluntário (fls. 1517):
(...)
Ocorre, contudo, que tal informação não procede, eis que os documentos
apresentados às fls. 1445/1456 evidenciam claramente que a atividade principal
dessas filiais é classificada pelo n. 8211-3-00 (“serviços combinados de escritório e
apoio administrativo”),
Ademais, o lançamento da informação “CNAE-Preponderante” na GFIP é uma
exigência do sistema, desde a competência de dezembro de 2008, uma vez que a
ora recorrente faz o recolhimento do FGTS de forma centralizada. Para comprovar
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
7
essas alegações, a ora recorrente apresenta os prints das telas do SEFIP, inclusive
a mensagem de teste para gerar a GFIP sem atribuir o CNAE-Preponderante da
centralizadora (Matriz). O cadastro de cada estabelecimento é feito de forma
separada no SEFIP, deixando evidente o enquadramento de cada estabelecimento.
(...)
(Destaque do Original)
Para fazer prova documental de sua alegação, juntou aos autos “prints” das telas do
SEFIP, com mensagem de erro (fls. 1529/1532).
Note-se, então, que há uma dúvida razoável. De um lado, as atividades
preponderantes das duas filiais não parecem se voltar à produção industrial; aliás, a fiscalização
afirma que os estabelecimentos filiais abrigam “praticamente a totalidade dos administradores da
empresa” (item 25, do Relatório Fiscal). De outro, a empresa teria declarado em GFIP,
mensalmente, a CNAE 2412-1/00 (Produção de ferroligas), a mesma utilizada para o lançamento
fiscal.
Anoto que não localizei telas do GFIPWEB ou mesmo das GFIP entregues juntadas
aos autos do processo administrativo para avaliação.
A validade do acordo coletivo assinado entre a recorrente e o Sindicato de
Trabalhadores em Araxá para legitimar os pagamentos a título de Participação nos Lucros ou
Resultados aos empregados das filiais em Belo Horizonte e São Paulo será submetida à apreciação
do colegiado, razão pela qual o pedido subsidiário é matéria passível de deliberação, a depender
do resultado anterior.
Sendo assim, cabe converter o julgamento de diligência à unidade da RFB,
relativamente às filiais CNPJ 33.131.541/0002-99 (Belo Horizonte) e CNPJ 33.131.541/0003-70
(São Paulo), para:
a) em primeiro lugar, anexar cópias das telas do GFIPWEB que mostrem a
atividade preponderante e a alíquota informadas pelo sujeito passivo nos
campos próprios da GFIP;
b) na sequência, se pronuncie acerca das alegações de fato do recurso
voluntário sobre a obrigatoriedade de atribuir, no programa SEFIP, a CNAE-
Preponderante da centralizadora/matriz, na hipótese de recolhimento
centralizado do FGTS (fls. 1529/1532); e
c) por fim, com base nos dados das GFIP transmitidas pela empresa, em
particular no código da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) dos
trabalhadores, elabore um demonstrativo mensal com a atividade
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720004/2020-26
8
preponderante de cada uma das duas filiais, considerando como tal, aquela que
tenha o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos
termos da legislação.
Após, deverá ser oportunizado o contraditório à empresa recorrente, concedendo-
lhe prazo de trinta dias para manifestação (art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Ao final, retorne aos autos ao CARF para prosseguimento.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à
unidade da RFB para as providências acima.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1542
DF CARF MF
Original